Tribunal: STF
Processo: HC 70917
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
DEFICIÊNCIA  DA  DEFESA.   AUSÊNCIA  DO  ACUSADO   NA  AUDIENCIA  DAS
TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO.
            I. - Deficiência da defesa não comprovada.
            II. - A nulidade pela ausência do acusado na audiencia em
que  forem ouvidas as testemunhas  deve ser arguida na forma prevista
no art. 571 do CPP.
            III. - H.C. indeferido.